Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725122-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, WELLINGTON DA SILVA CAETANO APELADO: WELLINGTON DA SILVA CAETANO, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Retornem os autos ao d. juízo de origem para que seja certificado se o autor apresentou contrarrazões ao apelo interposto pela ré, considerando que os autos foram remetidos a esta instância recursal antes do decurso do prazo previsto na certidão de ID 119919783. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora